Tribunal: TJDFT
Processo: 0746663-96.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-12
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO ADMISSÃO. EXAME DE OFÍCIO DE EVENTUAL MANIFESTA ILEGALIDADE, ABUSO DE PODER OU TERATOLOGIA. DECISÃO DO JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS QUE RECONHECEU A PRÁTICA DE FALTA GRAVE, DETERMINANDO A REGRESSÃO AO REGIME FECHADO. LEGALIDADE.
A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e a do Superior Tribunal de Justiça, que este órgão julgador observa, passaram a restringir as hipóteses de cabimento do habeas corpus, não admitindo que o nobre remédio constitucional seja utilizado em substituição ao recurso ou ação legalmente cabível, ressalvadas as especiais hipóteses em que, à vista da manifesta ilegalidade do ato apontado como coator, abuso de poder ou teratologia, em prejuízo da liberdade do paciente, seja imperiosa a concessão, de ofício, da ordem de habeas corpus (STF, HC 176.943 AgR/SP, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 3/3/2020; RHC 144.399 AgR/SC, Rel Ministro EDSON FACHIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 1/3/2019; STJ, AgRg no HC 580.495/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 09/06/2020; AgRg no HC 557.416/MS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 26/5/2020; HC 535.063/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 10/6/2020).
Não interposto, no caso, o recurso próprio da decisão impugnada, que seria o de agravo de execução, não se admite o habeas corpus.
Adequados os fundamentos expendidos na decisão do Juízo das Execuções que reconheceu a prática de falta grave, tendo o inquérito disciplinar observado o contraditório e a ampla defesa, não havendo falar em qualquer nulidade ou irregularidade no procedimento.
Não se mostra possível declarar a nulidade do processo administrativo em virtude de a atual defesa discordar da estratégia adotada pelo causídico, que, à época, defendia o paciente. A decisão que homologou a falta grave está devidamente fundamentada e sem qualquer nulidade, não se tendo apontado, neste writ, efetivo e concreto prejuízo ao paciente.
Em exame de ofício, não se divisa manifesta ilegalidade, abuso de poder ou teratologia.
Writ não admitido.